Tribunal: STF
Processo: RE 606003
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-24
Data de publicação: 2012-05-24

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS JUSTIÇA COMUM – CONTROVÉRSIA RESULTANTE DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca do alcance do artigo 114 da Constituição Federal nos casos de definição da competência para o julgamento de processos envolvendo relação jurídica de representante e representada comerciais.